Tribunal: TCU
Processo: 012.953/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1866/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Josué Paulo dos Santos Filho, como então prefeito de Presidente Tancredo Neves - BA (gestão: 2009-2012), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 0192.829-42 celebrado com a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério das Cidades, para a construção de unidades habitacionais no aludido município sob o valor de R$ 487.110,00 pelo aporte de R$ 457.925,42 em recursos federais e R$ 18.735,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/4/2008 a 5/9/2012; Considerando que, a partir do Relatório n.o 374/2018 (Peça 4, p. 38-41), o tomador de contas assinalou a responsabilidade solidária em desfavor de Josué Paulo dos Santos Filho, Moacy Pereira dos Santos e Valdemir de Jesus Mota pelo dano ao erário sob o valor de R$ 457.925,42 diante da suposta ausência de conclusão do objeto pactuado pelo referido contrato de repasse; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ao vislumbrar os supostos indícios sobre a construção das referidas unidades habitacionais, a despeito de ter assinalado, ainda, que o dano ao erário subsistiria sob o valor de R$ 45.931,62, mas ele seria inferior ao limite então fixado para o prosseguimento da TCE pela IN TCU n.o 71, de 2012; Considerando, todavia, que o MPTCU divergiu da aludida proposta da unidade técnica, tendo, por conseguinte, sugerido a realização de diligência junto à Caixa para apresentar a sua manifestação sobre a efetiva funcionalidade das unidades habitacionais em prol da população local, sem prejuízo de, subsidiariamente, manifestar a sua anuência à referida proposta da unidade técnica; Considerando, por esse prisma, que a 2a Câmara do TCU teria prolatado o Acórdão 7.594/2021 no sentido de realizar a diligência junto à Caixa para promover a avaliação sobre a eventual regularidade e economicidade da documentação apresentada a título de prestação de contas do aludido ajuste em relação, especialmente, à funcionalidade das unidades habitacionais (Peça 10); Considerando que, no bojo da aludida diligência, a Caixa teria informado que subsistiria a falha formal decorrente da ausência de apresentação do Documento Fiscal n.o 188 sob o valor de R$ 45.931,62 em desfavor de Josué Paulo dos Santos Filho, sem prejuízo, todavia, da regularidade da execução físico-financeira do ajuste em prol da população local (Peça 13); Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a devida quitação (Peças 18 a 20); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 21); Considerando, dessa forma, que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, o TCU pode determinar o arquivamento deste processo, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, ficando o devedor obrigado ao eventual pagamento da dívida para, querendo, obter a devida quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, V, "a", e 213 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o cancelamento do débito sob o valor original de R$ 45.931,62, ficando o devedor (Josué Paulo dos Santos Filho) obrigado ao eventual pagamento da dívida para, querendo, obter a devida quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.953/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josué Paulo dos Santos Filho (CPF XXX.690.405-XX). 1.2. Entidade: Município de Presidente Tancredo Neves - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência e eventuais providências.